Tribunal: TJSP
Processo: 2042572-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indicadores de possível desvio patrimonial – Instauração necessária – Possibilidade:

– Diante dos indícios de confusão patrimonial, tentativa infrutífera de localização de bens da empresa executada para extinguir a obrigação, encerramento irregular de atividade, cabível a

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indicadores de possível desvio patrimonial – Instauração necessária – Possibilidade:

– Diante dos indícios de confusão patrimonial, tentativa infrutífera de localização de bens da empresa executada para extinguir a obrigação, encerramento irregular de atividade, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seus sócios sejam citados e, após a devida instrução do incidente, seja apreciado o mérito do pedido – Inteligência dos artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000 Bragança Paulista Voto n. 20.871
Registro: 2020.0000786530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042572-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
METALTREND INVESTIMENTOS LTDA, UFER PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e ALEXANDER ERNEST HANS UFER, é
agravado JATI SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000 Bragança Paulista Voto n. 20.871
-- voto n. 20.871 --
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000
Agravante: Metaltrend Investimentos Ltda e outros
Agravada: Jati Serviços Comercio e Importação de Aços Ltda.
Comarca: Bragança Paulista
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Indicadores de possível desvio patrimonial Instauração
necessária Possibilidade:
Diante dos indícios de confusão patrimonial, tentativa infrutífera
de localização de bens da empresa executada para extinguir a
obrigação, encerramento irregular de atividade, cabível a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para que seus sócios sejam citados e, após a devida
instrução do incidente, seja apreciado o mérito do pedido

Inteligência dos artigos 133 a 137, todos do Código de Processo
Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão interlocutória copiada a fls. 23, que deferiu a
instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica
pleiteada por Jati Serviços Comércio e Importação de Aços Ltda. contra
Metaltrend Investimentos Ltda. e outros, ora agravantes.
Inconformados
os
executados
agravam,
aduzindo que, respeitado o entendimento do Magistrado, não houve a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000 Bragança Paulista Voto n. 20.871
demonstração de abuso de personalidade por desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, intenção dolosa e de fraudar credores, conforme
disposto no artigo 50 do Código Civil.
Explica que o simples encerramento de suas
atividades não é requisito para a desconsideração da personalidade
jurídica, devendo o incidente ser julgado improcedente. Alegam que as
empresas incluídas na lide têm objeto social distinto do objeto da
executada,
sendo
holdings
patrimoniais,
sem
qualquer
atividade
operacional, prestação de serviços ou venda de mercadorias, sem
colaboração no seu quadro de funcionários.
Por fim, requer seja julgado improcedente o
incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
O efeito suspensivo foi deferido.
O recurso é tempestivo e bem preparado,
tendo a agravada respondido o recurso.
É o relatório.
I. O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica oposto por Jati Serviços Comércio e Importação de
Aços Ltda., ora agravada, contra Metaltrend Investimentos Ltda. e outros,
ora agravantes, tendo a exequente iniciado a busca de bens e sem
conseguir localizar valores em sua conta bancária, bem como houve

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000 Bragança Paulista Voto n. 20.871
encerramento da atividade empresarial.
Assim, na tentativa de ver seu débito
satisfeito, a agravada requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando abuso de
personalidade jurídica e confusão patrimonial, sendo este deferido pelo
MM. Juiz, ensejando a interposição do recurso.
Com efeito, não assiste razão aos agravantes,
pois restaram preenchidos os requisitos para a instauração do incidente,
indicados no Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 133 do Código de
Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
será instaurado a pedido da parte, mas observados os pressupostos
previstos em lei. Esses pressupostos são os fundamentos do pedido para a
instauração do incidente.
E
tais
pressupostos foram devidamente
indicados pelo agravante ao requerer a medida, nos termos do que dispõe
o artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 50
do Código Civil.
Insta ressaltar que há indícios de que a
executada não possui bens penhoráveis, encerrou suas atividades, não
possuindo sequer sede, pois entregou o imóvel onde era situada a
empresa, o que foi afirmado pela própria executada (fls.121/122 dos autos
digitais). Não se trata de, neste momento, decidir a respeito do mérito do
pedido, mas apenas sobre a possibilidade de que seja apreciado após a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000 Bragança Paulista Voto n. 20.871
instauração do incidente.
Assim, há mesmo indícios de haver abuso de
personalidade por parte da agravada.
E, uma vez deferida a medida, com a citação
dos sócios da pessoa jurídica, as partes poderão apresentar seus
argumentos, indicar e/ou produzir provas, respeitando-se os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e após a devida
instrução o magistrado deverá apreciar se cabe ou não a desconsideração
requerida, conforme dispõe expressamente o artigo 136 do Código de
Processo Civil.
Assim, vislumbra-se no caso dos autos a
presença dos requisitos que autorizam a instauração do incidente,
devendo ser mantida a decisão que deferiu o pedido da credora.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Execução de título extrajudicial. Pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica art.
134 CPC/2015. Indeferimento. Agravo de instrumento. Encerramento das
atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca,
pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para garantir a dívida.
Abuso da personalidade jurídica da empresa (desvio de finalidade), para fins
de instauração do incidente, verificado. Doutrina. Precedente do STJ.
Requisitos do art. 134, §4o, CPC/2015 c.c. art. 50 do CC verificados. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2229173-61.2017.8.26.0000 - 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Virgílio de Oliveira Junior j. 10.01.2018)

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2042572-39.2020.8.26.0000 Bragança Paulista Voto n. 20.871
Desse modo, nega-se provimento ao recurso
para manter a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada, nos termos dos artigos 133 a 137,
ambos do novo Código de Processo Civil.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --